Tribunal: TJDFT
Processo: 0755932-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0755932-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. EMBARGADO: CRISTINA BORGES MARIANI DECISÃO ID 72670707. Homologo o acordo quanto ao pagamento dos honorários advocatícios. Aguarde-se o término do prazo para interposição de recurso. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.